Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-54.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA CARACTERIZADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como, decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.
2. A cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial contém suficiente descrição do bem dado em garantia, informando marca, modelo, cor, ano, placa e chassi do veículo, assim como a qualificação das partes e os termos do contrato de financiamento. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato não gera incerteza quanto ao pacto inadimplido, sendo apta à constituição do devedor em mora.
3. Nas ações de busca e apreensão não é possível a discussão acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais e/ou abusivas quando não efetuada a purga da mora, consoante inteligência do art. 3o, § 4o, do Decreto-Lei n. do DL 911/69. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.